Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão contida na inicial para condenar a operadora do plano de saúde ré a: i) autorizar e custear o serviço de home care em favor do autor, nos moldes descritos pelo médico assistente, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida; ii) reembolsar as despesas suportadas pelo demandante; e iii) pagar o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) como compensação pecuniária de danos morais. Procedência do pedido de substituição da empresa prestadora de serviços de internação domiciliar reconhecida pela parte ré e homologada pelo Juízo a quo, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
2. Autos conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0731183-39.2024.8.07.0000. Recurso interposto pela ré contra decisão de concessão da tutela provisória de urgência que foi julgado desprovido, conforme Acórdão n. 1964968 desta 7a Turma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há cerceamento ao direito de defesa do réu pelo indeferimento de prova pericial; (ii) se a operadora do plano de saúde tem obrigação de fornecer serviço de internação domiciliar (home care) em favor do autor; (iii) se há danos morais a serem reparados; e (iv) se é cabível a reforma da sentença pretendida pelo autor/apelante, a fim de reconhecer a complementariedade dos laudos médicos acostados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A insurgência do autor/recorrente quanto à ausência de indicação expressa de ambos laudos médicos no dispositivo da r. sentença não impede o cumprimento do provimento jurisdicional (obrigação de fazer) e não prejudica a efetividade do tratamento de saúde concedido. Ausente interesse recursal do demandante em relação à pretensão de reforma da sentença, o recurso interposto é inadmissível, e, portanto, não deve ser conhecido.
5. A produção de perícia seria desnecessária para a solução do litígio, razão pela qual o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.
6. O autor (infante), beneficiário do plano de saúde mantido pela ré, é portador de doença neurológica progressiva e dependente de suporte avançado de vida, com dieta por gastrostomia e ventilação mecânica invasiva 24h (vinte e quatro horas) por dia. Prescrito suporte de home care com alto nível de complexidade pelo médico assistente, houve prestação regular do serviço pela ré a partir do ano de 2019 até meados de 2024, momento em que começou a apresentar falhas habituais por falta de profissionais e insumos necessários.
7. Demonstrado que o autor já recebia assistência home care (internação domiciliar), a qual foi indevidamente interrompida após alteração da empresa prestadora de serviços, e que os cuidados de que necessita se caracterizam como desdobramento da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área de saúde, conclui-se que a negativa do plano é abusiva, com base no art. 51, IV, do CDC e na jurisprudência do STJ.
8. A conduta ilícita e abusiva da parte ré frustrou a legítima expectativa do consumidor, o qual, em razão do ato ilícito, foi exposto a riscos à sua vida, saúde e integridade física, com nítida violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a compensação por danos morais deve ser mantida. Quantum indenizatório fixado na r. sentença que não comporta minoração, pois atende ao critério bifásico e se revela moderado, à luz dos precedentes judiciais deste e. Tribunal e das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido.